Tribunal: STF
Processo: ARE 835095
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. RECLASSIFICAÇÃO EM GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.